Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716107-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: EDNALVA DA SILVA NASCIMENTO DIAS D E S P A C H O INTIME-SE a Embargada para contrarrazões ao recurso ID 74911479. Brasília, 22 de agosto de 2025 15:30:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador